Tribunal: STF
Processo: HC 112171
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Caracterização. Custódia que perdura por mais de dois (2) anos. Instrução processual encerrada. Autos conclusos para decisão há mais de 2 (dois) meses. Demora não imputável apenas às defesas. Consideração, porém, da complexidade do processo. Constrangimento ilegal caracterizado. Determinação de prolação da sentença dentro de 5 (cinco) dias, sob pena de conversão da prisão em medida ou medidas cautelares não detentivas. HC concedido, em parte, para esse fim. Extensão da ordem aos corréus em igual situação processual. Aplicação do art. 319 do CPP. Voto vencido. Quando excesso de prazo de prisão preventiva não seja imputável apenas à defesa, para ele concorrendo também complexidade da causa, cuja instrução já esteja encerrada, pode o tribunal determinar, em habeas corpus, prolação imediata da sentença, sob pena de converter-se a prisão em medida ou medidas cautelares não detentivas.